Tribunal: TJES
Processo: 5004328-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004328-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVANTES:
ÁLVARO ROSA SILVA FILHO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PREVIDÊNCIA USIMINAS – BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA - EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
no sentido de reconhecer a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI
. Precedentes.

2.
Não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria
.

3.
Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 23 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004328-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALVARO ROSA SILVA FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004328-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVANTES:
Á
LVARO ROSA SILVA FILHO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença manejados por
Á
LVARO ROSA SILVA FILHO E

OUTROS
que
determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

Em suas razões recursais (id. nº 4844542), a agravante sustenta que na decisão impugnada há 2 (duas) sub massas vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram, sendo irrelevante a ausência de liquidação do fundo exaurido (Femco/Cofavi).

Além disso, afirma que a mesma decisão retirou dos agravados o ônus de provar sobre qual patrimônio recai a pretensão executiva, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante ao mesmo tempo em que lhe negou o direito de produzir todas as provas pertinentes.

No mais, aduz que a citada decisão violou o título executivo e a coisa julgada, assim como negligenciou o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanha a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da recorrente.

Pois bem. Em. Pares, a questão trazida no presente recurso já foi anteriormente examinada por esta Eg. Primeira Câmara Cível, valendo citar o que restou decidido no Agravo de Instrumento nº 5011776-44.2022.8.08.0000, julgado na data de 11 de julho do corrente ano, sob a relatoria da
Em. Desª. Janete Vargas Simões e que, em razão do impedimento de Sua Excelência, encontra-se sob minha relatoria.

Naquele julgamento, da mesma forma como ocorre neste processo, já havia ficado bem demostrado que
a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, como se vê do id. nº 18624314 do feito de primeiro grau, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores (id. nº 23438328 dos autos de origem).

Sobre o tema, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, J. 8/6/2022, DJe. 5/8/2022).

Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 26/9/2022, DJe. 4/10/2022 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 20/3/2023, DJe. 24/3/2023.

Para corroborar o que foi dito, trago julgado deste Eg. Tribunal que bem demostra o enfrentamento de todas as questões citadas:

[...] 1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000. 2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados. 4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”. 5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 24/03/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relator
a
: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara
Cível
de Vitória

que,
no cumprimento de sentença nº 5014728-55.2021.8.08.0024, determinou a expedição de alvarás para levantamento pelos credores.

A
eminente relator
a
, Des.
Marianne Júdice de Mattos
,
conheceu do recurso e a ele
deu
negou provimento, sob fundamento, em suma, do reconhecimento da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI,

bem como por não haver excesso de execução.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que
chegou
a
eminente
relator
a
,
razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
a
eminente relator
a
.

É como voto.

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, ACOMPANHANDO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.